Tribunal: TJSP
Processo: 1024583-19.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. De acordo com a redação do §2o, do art. 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, para comprovação da mora do devedor fiduciante, é necessária apenas a entrega da notificação em seu endereço. Notificação extrajudicial que retornou com a condição de ‘ausente’ por 3 vezes. Mora constituida. Precedentes desta Corte e do C. STJ. Tema repetitivo 1.132. Anulação

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. De acordo com a redação do §2o, do art. 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, para comprovação da mora do devedor fiduciante, é necessária apenas a entrega da notificação em seu endereço. Notificação extrajudicial que retornou com a condição de ‘ausente’ por 3 vezes. Mora constituida. Precedentes desta Corte e do C. STJ. Tema repetitivo 1.132. Anulação da r. sentença, com determinação de retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento.

Recurso provido.